Tribunal: TJSP
Processo: 2286721-34.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Previdência privada
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
ÇÃO DE APOSENTADORIA – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão interlocutória que acolheu em parte a impugnação ofertada para reconhecer excesso de cobrança, conforme cálculos elaborados pela perita judicial, condenando a exequente ao pagamento de honorários de sucumbência – Recurso da exequente – Não acolhimento – Laudo pericial que apurou o valor devido pelas executadas em monta inferior à cobrada pela exequente, após impugnação ofertada – Excesso de cobrança reconhecido – Honorários advocatícios devidos por ocasião do acolhimento em parte da impugnação ao cumprimento de sentença – Tese fixada no tema 410 do C. STJ – Base de cálculo sobre a qual devem incidir os honorários que foi corretamente fixada pelo Juízo – Decisão mantida – Recurso não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2286721-34.2023.8.26.0000; Relator (a): José Augusto Genofre Martins; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de São Carlos - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/03/2024; Data de Registro: 26/03/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Previdência privada

Relator(a):

José Augusto Genofre Martins

Comarca:

São Carlos

Órgão julgador:

29a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

26/03/2024

Data de publicação:

26/03/2024

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão interlocutória que acolheu em parte a impugnação ofertada para reconhecer excesso de cobrança, conforme cálculos elaborados pela perita judicial, condenando a exequente ao pagamento de honorários de sucumbência – Recurso da exequente – Não acolhimento – Laudo pericial que apurou o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão interlocutória que acolheu em parte a impugnação ofertada para reconhecer excesso de cobrança, conforme cálculos elaborados pela perita judicial, condenando a exequente ao pagamento de honorários de sucumbência – Recurso da exequente – Não acolhimento – Laudo pericial que apurou o valor devido pelas executadas em monta inferior à cobrada pela exequente, após impugnação ofertada – Excesso de cobrança reconhecido – Honorários advocatícios devidos por ocasião do acolhimento em parte da impugnação ao cumprimento de sentença – Tese fixada no tema 410 do C. STJ – Base de cálculo sobre a qual devem incidir os honorários que foi corretamente fixada pelo Juízo – Decisão mantida – Recurso não provido.